Tribunal: TJBA
Processo: 8003228-08.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003228-08.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULA MAIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE SANTANA DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APROVAÇÃO EM 1º LUGAR PARA CADASTRO DE RESERVA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE VAGA PREEXISTENTE E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Amargosa contra decisão monocrática que, em sede de apelação, deferiu tutela recursal para determinar a nomeação e posse da autora no cargo de Agente Comunitário de Saúde – Área 13 - Sucupira, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A parte autora foi aprovada em 1º lugar no concurso público, embora este previsse apenas cadastro de reserva, sustentando a existência de vacância de cargos por óbitos, aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, diante da demonstração de vacância e da omissão da Administração em promover o provimento da vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação de candidato em concurso público, ainda que para cadastro de reserva, gera direito subjetivo à nomeação caso demonstrada a existência de vaga preexistente ao edital e a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizada por comportamento que revele a inequívoca necessidade de provimento do cargo.

No caso, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravada está evidenciada pela comprovação de que a vaga já existia antes do certame, em razão de aposentadoria de servidora anterior, e pela convocação da candidata para apresentar documentos para a posse, ato que foi seguido por omissão injustificada da Administração em nomeá-la, configurando a hipótese de preterição prevista no Tema 784 do STF.

O perigo de dano (periculum in mora) resta configurado pelo prejuízo de difícil reparação à candidata, que se vê privada do exercício do cargo, e pelo interesse público na continuidade do serviço de saúde à comunidade, que se encontrava desassistida.

A manutenção da decisão liminar, já cumprida com a posse da Agravada, prestigia a efetividade do processo e a proteção da confiança, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida em detrimento do risco de dano inverso.

V. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conduta da Administração Pública que, diante de vaga preexistente, lança edital para cadastro de reserva e, posteriormente, convoca o candidato aprovado em primeiro lugar para a posse, mas se omite em nomeá-lo sem justificativa, configura preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003228-08.2023.8.05.0006
, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e como agravada PAULA MAIA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08